Tribunal: TJMT
Processo: 1071526-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071526-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), LAUCIR GODOY BALBUENA - CPF: 039.959.101-06 (RECORRIDO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO SEGUNDO VOGAL. Sessão 30/07/2024: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA): Dou provimento ao recurso (voto anexo). DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): Acompanho a Relatora. DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Peço vistas dos autos para trazer a julgamento no dia 16/08/2024. Sessão 16/08//2024: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2o VOGAL): Nego provimento ao recurso (voto anexo). DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (RELATORA): Modifico meu entendimento para aderir ao voto proferido pelo Segundo Vogal. DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (1o VOGAL): Voto com a relatora, aderindo ao voto proferido pelo Segundo Vogal .

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DA MORAL – COTA CONSORCIAL CONTEMPLADA – CONSORCIADO NEGATIVADO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXIGÊNCIA DE GARANTIA COMPLEMENTAR – PREVISÃO CONTRATUAL – RESPALDO NO ART. 14, § 4o DA LEI 11.795/2008 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Há previsão legal no artigo 14, § 4o, da Lei no 11.795/08, de a Administradora de Consórcio exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.

Cláusula contratual de que somente será disponibilizada a Carta de Crédito aos Consorciados contemplados que não estejam com restrições cadastrais.

Consorciado negativado em órgãos de proteção ao crédito, possibilidade de a administradora do consórcio exigir garantia complementar.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1071526-24.2023.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: LAUCIR GODOY BALBUENA.

Recorrida: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA.

Data do Julgamento:
30/07/2024
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que celebrou contrato de consórcio junto à requerida, efetuou o pagamento do valor de entrada, e apesar de ter sido contemplado no consórcio, não lhe foi entregue a carta de crédito sob a alegação de que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes.

Assevera que no momento da contratação do consórcio não foi questionado sobre sua idoneidade cadastral, nem colocado como condição para contratação do consórcio.

A requerida em sua defesa alega que
nunca se negou a fornecer à carta de crédito, que o fato do consorciado ter sido contemplado não lhe dá o direito de exigir a entrega imediata da Carta de Crédito, que o direito ao crédito já está assegurado ao consorciado, porém, este direito está condicionado ao cumprimento das regras contratuais e legais, que ao verificar a existência de restrição nos órgãos de proteção ao crédito
,
informou ao reclamante que deveria apresentar um fiador, visto que, nos termos do contrato, não é possível liberar a carta possuindo restrições
. Como se poder ver, a recusa na concessão da carta é situação confessada.

Como é sabido, cabe à recorrida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Pois bem, da análise dos autos, entendo que merece acolhimento à pretensão recursal
, já que o consorciado aceito no grupo, que paga corretamente à parcela de entrada e oferta lance,
possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado, pois este é o objetivo essencial do contrato de consórcio.

Veja que no item 2 das declarações do proponente, restou previsto que:

Nota-se que a situação econômica do consorciado é prévia à contratação, e, portanto,
se analisada quando do lance e contemplação do consorciado caracteriza conduta abusiva, o que não se pode permitir
.

Portanto, se o fato de o consorciado estar com seu nome negativado retira dele o direito de ser contemplado,
cabia ao consórcio não permitir que continuasse a participar do grupo.

Destaco, ainda que, o extrato de negativação apresentado pela própria reclamada na contestação,
demonstra a existência de apontamento preexistente à adesão do contrato, lançado em 29/09/2022, sendo que o contrato foi celebrado em novembro de 2023.

Desse modo, entendo que é abusiva a recusa da requerida em conceder a carta ao reclamante contemplado, ferindo o princípio da boa-fé contratual, logo, constituiu ato ilícito.
Nesse sentido, é entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE. NEGATIVA DA ADMINISTRADORA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO
. ANÁLISE DE RISCO
. NEGATIVAÇÃO EM NOME DO CONSORCIADO. ABUSIVIDADE. CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A legislação consumerista se aplica aos contratos de consórcio, pois, presentes as figuras do consumidor e do fornecedor (art. 2o e 3o do CDC).

2.
Na hipótese, em que a apelada já se encontrava com restrições creditícias no momento da contratação, como também que não houve descumprimento das obrigações contratuais, o obstáculo imposto pelo apelante à disponibilização da carta de crédito à consorciada se revela abusiva por violar a boa-fé objetiva contratual, além de frustrar finalidade da avença (arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, ambos do CDC).

3
. Revela-se indevida a recusa na disponibilização da carta de crédito sob o argumento de que o resultado da análise de risco, realizada somente no momento contemplação, teria sido negativo, configurando fato ensejador de indenização por danos morais, a ultrapassar o mero aborrecimento.
4. Sentença mantida. 5. Negado provimento ao recurso, em decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0000273-72.2019.8.17.2100, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Recife, data da certificação digital. Stênio Neiva Coêlho Desembargador Relator (C) (TJ-PE - AC: 00002737220198172100, Relator: STENIO JOSE DE SOUSA NEIVA COELHO, Data de Julgamento: 08/07/2021, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (Processos Vinculados - 2a CC).

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E CIVIL.
CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. RECUSA DA ADMINISTRADORA EM LIBERAR O CRÉDITO
.
FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSORCIADO. INOBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS
.
CONDUTA ABUSIVA
. INSCRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA E EXIGÊNCIA DE GARANTIAS. PREVISÃO CONTRATUAL DE QUE O BEM A SER ADQUIRIDO SERÁ DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA. 1. A relação contratual firmada entre consorciado e consórcio deve ser analisada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ainda que a consorciada ostente inscrições nos cadastros de restrição ao crédito, a negativa de concessão do crédito à ela, quando contemplada e em dia com suas obrigações contratuais, sob o motivo "normas internas do banco", sem maiores esclarecimentos e sem a exigência de provas documentais de sua capacidade financeira ou de outras garantias para a concessão do crédito, mormente na situação em que o bem a ser adquirido com a carta do consórcio seria dado em garantia por alienação fiduciária à administradora do consórcio, se mostra abusiva e configura verdadeira falha no serviço prestado. 3. Negou-se provimento ao apelo.
(TJ-DF 07256480520198070001 DF 0725648-05.2019.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/10/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO -
CONSÓRCIO - CONTEMPLAÇÃO - PAGAMENTO DA CARTA DE CRÉDITO NEGADO - EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO CONSORCIADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
INSCRIÇÕES PRÉEXISTENTES À ADESÃO AO GRUPO DE CONSÓRCIO - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
- LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO DA JUSTA EXPECTATIVA DO CONSORCIADO - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
Em tendo sido regularmente admitido o consorciado ao grupo, não pode a administradora de consórcio, após a contemplação, negar-lhe o pagamento da carta de crédito, sob a alegação de incapacidade econômica decorrente de negativação preexistente à adesão, sob pena de assumir comportamento nitidamente contraditório
- A conduta da administradora de consórcio, em negar a liberação da carta de crédito, fere o princípio da boa-fé contratual e configura o ato ilícito - Não há dúvida de que a indevida negativa de pagamento da carta de crédito ao autor causou-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, na medida em que o consorciado possuía a legítima expectativa de que, adimplindo regularmente as mensalidades, receberia o bem contemplado ao ser sorteado, o que, todavia, não ocorreu - A mera possibilidade de locação do veículo a ser adquirido por meio da carta de crédito negada, não dá ensejo ao pagamento de lucros cessantes - Recurso conhecido e parcialmente provido. v.v - Adstrita a indenização por danos morais à finalidade reparatória, deve ser indeferido o pedido se não evidenciadas provas, no caso concreto, da existência de lesão ao direito de personalidade. (TJ-MG - AC: 50913016220228130024, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 05/10/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2023)

Ademais, conforme já exaustivamente mencionado, a recusa de concessão da carta de crédito ao reclamante contemplado, revela-se abusiva, portanto,
é justo que a requerida seja compelida a liberação da carta de crédito contemplada, no valor contratado já diluído o valor do lance livre e o embutido.

In casu
, além do ato ilícito praticado pela reclamada, há prova de dano, de cunho moral, sofrido pelo reclamante, que negociou a aquisição de um automóvel, tendo em vista a carta de crédito,
mas foi surpreendido com a recusa da requerida, frustrado um direito do qual possuía legítima expectativa, razão pela qual é devida a indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
e ainda,
condeno-a na obrigação de fazer consistente na liberação da carta de crédito contemplada ao reclamante, no valor contratado já diluído o valor do lance livre e o embutido.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

Recurso inominado 1071526-24.2023.8.11.0001

VOTO VISTA

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor de receber indenização a título de dano moral, porque a Administradora de Consórcio, não liberou a Carta de Crédito, em que a relatora deu parcial provimento e reconheceu o direito a indenização a título de dano moral. Pedi vistas para melhor análise.

Peço vênia à relatora para discordar de seu voto, pois há previsão legal da administradora exigir garantias proporcionais, em conformidade com o estatuído no art. 14, § 4o da Lei 11.795/2008,
in verbis
:
“§ 4o A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas”.

Também há cláusula contratual prevendo a possibilidade de exigência de garantia complementar, se o consorciado tiver restrições cadastrais, conforme cláusula 57 e 71,
in verbis
:

“Cláusula 57o. A ADMINISTRADORA somente disponibilizará a Carta de Crédito aos Consorciados contemplados que não estejam com restrições cadastrais e que apresentem capacidade de pagamento compatível com a parcela do crédito contratado, ultrapassando a renda mínima equivalente a 3 (três) vezes o valor da parcela na data da análise”.

“Cláusula 71. Para a quitação total de financiamento, na forma do §4o e §7o cláusula 63, poderá a ADMINISTRADORA exigir garantias complementares que garantam o saldo devedor, e que não tenham vinculação com o bem quitado, até que o agente financeiro responsável pelo financiamento faça a devida liberação, sendo facultada à ADMINISTRADORA a alienação do bem após a referida liberação.

De acordo com a petição inicial o Consorciado Recorrente foi contemplado no mês de novembro de 2023, e diz que fora surpreendido com a informação da Administradora que não poderia realizar o resgate da Carta de Crédito devido o seu nome estar negativado.

De fato, na época o consorciado tinha pendências, junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 3.765,43, no mês de outubro de 2023 e dois protestos, um de R$ 57,70, no mês de julho de 2023 e outro de R$ 138,67, no mês de setembro de 2022, ambos do Cartório de Protesto da Comarca de Jaciara, conforme consta no SERASA.

Assim, neste caso, em meu entender, como o autor possuía restrições nos órgãos de proteção ao crédito, não houve ilegalidade da administradora de consórcio de exigir um fiador, pois de acordo com o contrato, não é possível liberar a carta, sem garantia complementar, se o consorciado possuir restrições.

A cláusula contratual no 57 está de acordo com o disposto no art. 14, § 4o da Lei 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, e o Consorciado confessa que na época estava com o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONSÓRCIO - ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA DO CONSORCIADO - EXIGÊNCIA DE GARANTIA – POSSIBILIDADE

- Conforme disposto no artigo 14, § 4o, da Lei no 11.795/08, a Administradora de Consórcio pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.

- a abusividade nas exigências realizadas pelo consórcio devem ser comprovadas pelo consorciado, mormente quando sequer indica o bem que seria dado em garantia.

(
TJ-MG
- AC: 00352733720158130144 Carmo do Rio Claro, Relator: Des.(a) Cabral da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2017, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017)

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO –

Bem móvel – Contemplação do consorciado – Exigência de garantia complementar para a entrega do bem – Possibilidade, consoante o disposto no § 4o, do artigo 14, da Lei no 11.795/2008 – Cláusula contratual redigida de forma clara – Ciência inequívoca do consorciado - Responsabilidade civil não configurada – Indenização por danos morais indevida – Manutenção dos honorários sucumbenciais fixados – Sentença mantida – Recurso não provido
.

(TJ-SP 10033645120168260438 SP 1003364-51.2016.8.26.0438, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 27/11/2017, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. GARANTIA COMPLEMENTAR. PREVISÃO CONTRATUAL DE FORMA CLARA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 4o, DA LEI No. 11.795/2008. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-RN
- APELAÇÃO CÍVEL: 0104222-96.2014.8.20.0001, Relator: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 11/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ante o exposto
, peço vênia à relatora e NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Segundo Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado 1071526-24.2023.8.11.0001

VOTO VISTA

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do autor de receber indenização a título de dano moral, porque a Administradora de Consórcio, não liberou a Carta de Crédito, em que a relatora deu parcial provimento e reconheceu o direito a indenização a título de dano moral. Pedi vistas para melhor análise.

Peço vênia à relatora para discordar de seu voto, pois há previsão legal da administradora exigir garantias proporcionais, em conformidade com o estatuído no art. 14, § 4o da Lei 11.795/2008,
in verbis
:
“§ 4o A administradora pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas”.

Também há cláusula contratual prevendo a possibilidade de exigência de garantia complementar, se o consorciado tiver restrições cadastrais, conforme cláusula 57 e 71,
in verbis
:

“Cláusula 57o. A ADMINISTRADORA somente disponibilizará a Carta de Crédito aos Consorciados contemplados que não estejam com restrições cadastrais e que apresentem capacidade de pagamento compatível com a parcela do crédito contratado, ultrapassando a renda mínima equivalente a 3 (três) vezes o valor da parcela na data da análise”.

“Cláusula 71. Para a quitação total de financiamento, na forma do §4o e §7o cláusula 63, poderá a ADMINISTRADORA exigir garantias complementares que garantam o saldo devedor, e que não tenham vinculação com o bem quitado, até que o agente financeiro responsável pelo financiamento faça a devida liberação, sendo facultada à ADMINISTRADORA a alienação do bem após a referida liberação.

De acordo com a petição inicial o Consorciado Recorrente foi contemplado no mês de novembro de 2023, e diz que fora surpreendido com a informação da Administradora que não poderia realizar o resgate da Carta de Crédito devido o seu nome estar negativado.

De fato, na época o consorciado tinha pendências, junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 3.765,43, no mês de outubro de 2023 e dois protestos, um de R$ 57,70, no mês de julho de 2023 e outro de R$ 138,67, no mês de setembro de 2022, ambos do Cartório de Protesto da Comarca de Jaciara, conforme consta no SERASA.

Assim, neste caso, em meu entender, como o autor possuía restrições nos órgãos de proteção ao crédito, não houve ilegalidade da administradora de consórcio de exigir um fiador, pois de acordo com o contrato, não é possível liberar a carta, sem garantia complementar, se o consorciado possuir restrições.

A cláusula contratual no 57 está de acordo com o disposto no art. 14, § 4o da Lei 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, e o Consorciado confessa que na época estava com o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONSÓRCIO - ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA DO CONSORCIADO - EXIGÊNCIA DE GARANTIA – POSSIBILIDADE

- Conforme disposto no artigo 14, § 4o, da Lei no 11.795/08, a Administradora de Consórcio pode exigir garantias complementares proporcionais ao valor das prestações vincendas.

- a abusividade nas exigências realizadas pelo consórcio devem ser comprovadas pelo consorciado, mormente quando sequer indica o bem que seria dado em garantia.

(
TJ-MG
- AC: 00352733720158130144 Carmo do Rio Claro, Relator: Des.(a) Cabral da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2017, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2017)

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO –

Bem móvel – Contemplação do consorciado – Exigência de garantia complementar para a entrega do bem – Possibilidade, consoante o disposto no § 4o, do artigo 14, da Lei no 11.795/2008 – Cláusula contratual redigida de forma clara – Ciência inequívoca do consorciado - Responsabilidade civil não configurada – Indenização por danos morais indevida – Manutenção dos honorários sucumbenciais fixados – Sentença mantida – Recurso não provido
.

(TJ-SP 10033645120168260438 SP 1003364-51.2016.8.26.0438, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 27/11/2017, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. GARANTIA COMPLEMENTAR. PREVISÃO CONTRATUAL DE FORMA CLARA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 4o, DA LEI No. 11.795/2008. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-RN
- APELAÇÃO CÍVEL: 0104222-96.2014.8.20.0001, Relator: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 11/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ante o exposto
, peço vênia à relatora e NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Segundo Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024